Tribunal: TJPA
Processo: 0815872-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815872-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSANGELA SANTOS DE VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. ART. 110 DO CP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que denegou
habeas corpus
impetrado pela defesa. O embargante sustenta omissão e contradição quanto a aplicação da detração penal de período de prisão provisória e quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Requer o saneamento do julgado. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da detração penal para fins de prescrição e ao não acolher a tese defensiva de prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110 do CP determina que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença, sem considerar eventual detração. A jurisprudência consolidada afirma que a detração não interfere no cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória. O v. Acórdão enfrentou integralmente a matéria, analisou a guia de execução e consignou que não houve implemento do lapso prescricional. Inexistem omissão ou contradição. Os embargos buscam rediscutir o mérito, o que é inviável nesta via.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 110; CP, art. 109, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 191.022/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSANGELA SANTOS DE VASCONCELOS, em face de v. Acórdão de id-30561830 que denegou
Habeas Corpus
impetrado pela defesa.

Aduz o embargante que ocorreu omissão e contradição no v. Acórdão embargado, em razão de não ter aplicado a detração penal da prisão já cumprida, circunstância que conduziria ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Alega que aplicada a detração penal de 06 meses e 21 dias de prisão provisória já cumprida, a pena efetivamente exigível se reduz para 03 anos 11 meses e 09 dias, circunstância que deve refletir também no cálculo da prescrição da pretensão executória. Informa ainda que não houve apreciação da certidão expedida pelo CNJ, documento oficial que traz expressamente como resultado “Prescrita”.

Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos aclaratórios.

O v. Acórdão embargado analisou todas as questões ventiladas no
habeas corpus,
inexistindo, portanto, a omissão, obscuridade ou contradição apontadas nos presentes embargos de declaração.

Transcrevo a seguir parte da decisão ora embargada:

“(...). Com relação à prescrição da pretensão punitiva, levando-se em conta a detração da pena ainda não implementada pelo juízo da execução, não se constata que esta tenha ocorrido, conforme o disposto no art. 110, do Código Penal, e jurisprudência firmada sobre o assunto que disciplinam que a detração não interfere na pretensão punitiva. Ei-la:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, é incabível a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória. 2. O art. 110 do CP dispõe, expressamente, que "a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena imposta", e não pelo tempo restante a ser cumprido. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 191.022/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

(...). Por relevante, quanto ao parâmetro temporal balizador da prescrição, informou o juízo, Num. 29455081, juntando guia de execução definitiva, Num. 29455090, que:

“Todavia, cumpre ressaltar, conforme cálculo da prescrição da pretensão executória prévio a informação de cumprimento de mandado de prisão expedido nestes autos, a data do recebimento da denúncia foi em 16/ 03/2007, enquanto a sentença definitiva foi publicada em 08/07/2013, com trânsito em julgado para a acusação em 07/10/2019, conforme informado na Guia de Recolhimento Definitiva. Entra a data da denúncia (16/03/2007) e a data da publicação da sentença condenatória (08/07/2013), decorreram seis anos, todavia, considerando a pena definitiva de 04 anos e 06 meses, a prescrição teria ocorrido apenas se configurado o transcurso de 8 anos entre essas datas, conforme estipulado no art. 109, inciso IV do Código Penal. Assim, considerando que não encontrada a paciente no endereço informado nos autos, fora expedido mandado de prisão devidamente cumprido em 04/08/2025, ou seja, antes do implemento de prescrição da pretensão executória, o qual ocorreria apenas em 06/10/2027”.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.”

Diante disto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, eis que o v. Acórdão afirmou que a jurisprudência firmada sobre o tema entende que a detração não interfere na pretensão punitiva. Ademais, a prescrição deve ser regulada com base na pena total imposta na sentença, nos termos do art. 110 do Código Penal, e não pela pena remanescente após a detração.

Constato, portanto, que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Constato que o embargante busca a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ante o exposto,
conheço dos embargos, porém os rejeito por ausência de omissão e contradição, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 04/12/2025